Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012131-03.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ADRIANA VIEIRA NEVES - CPF: 545.016.441-68 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEVER DO ARQUIVISTA, CONFORME ART. 43, §2o DO CDC. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 43, § 2o, do CDC impõe notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em banco de dados de proteção ao crédito. Aplicação da Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

2. No caso em tela, a Boa Vista Serviços S/A logrou êxito em demonstrar o efetivo envio do comunicado prévio à anotação, por e-mail.

3. Desse modo, foram cumpridas as previsões legais, no que tange à obrigação do arquivista.

4. Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a empresa recorrida comprovou o envio de notificação à consumidora antes da inserção do seu nome nos bancos de dados de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que a recorrida não comprovou o envio de correspondência ao seu endereço e que a carta colacionada à defesa foi encaminhada a e-mail que não lhe pertence, requerendo ser indenizada pelos danos morais suportados.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta que a legislação pátria não determina a maneira como a notificação deve ser enviada ao consumidor, sendo válida a notificação eletrônica, requerendo, por fim, a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021